Tribunal: TJBA
Processo: 8037297-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037297-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS e outros (2) Advogado(s): MARCONY DE JESUS CARDOSO, AMAURI CORREIA CONCEICAO DA CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO ESTEVÃO Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DANO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. INSTRUMENTALIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO ARMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ASSEGURAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelos Advogados Marcony de Jesus Cardoso (OAB/BA n.º 69.501) e Amauri Correia Conceição da Cruz (OAB/BA n.º 50.321), em favor de CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, preso preventivamente desde 09.05.2026, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão/BA, contra ato praticado no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 8001269-04.2026.8.05.0230. 2. O Paciente foi preso em flagrante em 09.05.2026, após episódio de escalada de violência em contexto familiar e de embriaguez ao volante, sendo-lhe imputada, em tese, a prática dos crimes de: tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, VII, "a", c/c art. 14, II, do CP), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §2º, do CTB), embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), dano (art. 163 do CP) e comunicação falsa de crime (art. 340 do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 10.05.2026 e posteriormente mantida por revisão judicial. Os Impetrantes sustentam: (i) ausência de dolo homicida, ante o contexto de descontrole emocional e embriaguez; (ii) falta de fundamentação idônea das decisões constritivas; e (iii) não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, consideradas as condições pessoais favoráveis do Paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e familiar). Requerem a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível, na via do habeas corpus, a análise da ausência de dolo homicida e a eventual desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal culposa no trânsito; (ii) se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão dotadas de fundamentação idônea e se estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, à luz da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado; e (iii) se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes, por si sós, para ensejar a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por medidas alternativas. III. Razões de decidir 4. Não se conhece da tese defensiva relativa à negativa de dolo homicida. A apreciação do elemento subjetivo do tipo, presença ou não de animus necandi ou de dolo eventual, é matéria reservada à soberania do Tribunal do Júri, juiz natural constitucional dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável o seu exame na via estreita e de cognição sumária do habeas corpus, que não admite dilação probatória nem revaloração de provas. 5. As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva estão fundamentadas em elementos concretos e individualizados, não se resumindo à abstrata gravidade do delito. O decreto prisional apoia-se no modus operandi que revelou rápida escalada de violência: comunicação falsa de crime ao CICOM, dano ao patrimônio da vítima mediante abalroamento do veículo contra portão residencial e, por fim, avanço intencional do automóvel contra a vítima Luiz Mário do Vale Oliveira e contra guarnição policial, com instrumentalização do veículo como arma de potencial letal. O estado de embriaguez foi objetivamente comprovado por teste de etilômetro com resultado de 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao dobro do limite legalmente tolerado. 6. O periculum libertatis está demonstrado de forma concreta para a garantia da ordem pública. O comportamento progressivo, descontrolado e indiferente à presença da força policial evidencia periculosidade social incompatível com o estado de liberdade e risco real de reiteração delitiva. 7. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução criminal. Os fatos ocorreram em ambiente familiar e comunitário restrito, na zona rural do município de Santo Estêvão/BA, sendo a vítima principal parente próximo do Paciente. A liberdade neste estágio inicial da persecução penal representa risco concreto de interferência nos depoimentos da vítima e das testemunhas. 8. As condições pessoais favoráveis do Paciente: primariedade, residência fixa, proposta de emprego e vínculos familiares, não possuem, por si sós, o condão de revogar a prisão preventiva quando os fatos revelam periculosidade concreta acentuada, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores. 9. O depoimento posterior da vítima Luiz Mário do Vale Oliveira, caracterizando os fatos como "excepcionalidade" e atestando a não agressividade habitual do Paciente, é insuficiente para desconstituir a preventiva, por não revestir o necessário contraditório e por não elidir os demais fundamentos da custódia, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tampouco afastar a periculosidade concreta evidenciada pela conduta contra a própria guarnição policial. 10. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da escalada de violência, do grau de periculosidade concreta demonstrado e da total inefetividade dissuasória da presença policial sobre o comportamento do agente. IV. Dispositivo e tese 11. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: "1. É incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise da presença ou ausência de dolo homicida em crimes de trânsito, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com o rito sumário do writ, sendo a controvérsia sobre dolo eventual ou culpa consciente reservada à soberania do Tribunal do Júri. 2. Constitui fundamentação idônea e concreta para a manutenção da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, a demonstração de modus operandi marcado por rápida escalada de violência, com instrumentalização de veículo automotor como arma contra vítima e contra agentes de segurança pública em serviço, aliada à comprovação objetiva de embriaguez ao volante por teste de etilômetro. 3. Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e vínculos familiares — não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade social acentuada. 4. O depoimento posterior da vítima favorável ao acusado não tem o condão de desconstituir a preventiva quando subsistem os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, I, 316 e 319; CP, arts. 121, §2º, VII, "a", 14, II, 163 e 340; CTB, arts. 303, §2º, e 306; CF/1988, arts. 5º, LVII e XXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.031.564/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.02.2026, DJEN 10.02.2026; STJ, HC n. 328.838/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 18.08.2015, DJe 01.09.2015; TJ-PI, HC 201200010037578, Rel. Des. José Francisco do Nascimento, 1ª Câmara Especializada Criminal, j. 07.08.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8037297-79.2026.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Marcony de Jesus Cardoso (OAB/BA n.º 69.501) e Amauri Correia Conceição da Cruz (OAB/BA n.º 50.321), em favor de CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora